Tribunal: TCU
Processo: 016.665/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a realização de Projeto "I Simpósio Dulcina de Moraes - Teatro pra que te quero".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pelo Ministério da Cultura, tratando de recursos repassados no Convênio 748914/2010, celebrado com a Integração Brasileira de Educação, Saúde e Turismo (INBRAEST), para execução do Projeto "I Simpósio Dulcina de Moraes - Teatro Pra Que Te Quero", com valores de despesas estimadas em R$ 282.300,00 (1a parcela do convênio), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Randerson Roger de Oliveira; 9.2. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999 e 2o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Integração Brasileira de Educação, Saúde e Turismo - INBRAEST, Alessandra da Rosa Quevedo, RC Assessoria e Marketing Ltda., Volnei Franca da Silva, José Samuel Bezerra e Moisés da Silva Morais; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.